Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA INDICAÇÃO DO BEM. REQUERIMENTO DE DESCONSTITIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem constrito. Precedentes.
2. Não tendo a parte apelante indicado o bem penhorado, necessário afastar sua legitimidade para constar no polo passivo dos Embargos de Terceiros.
3. Sucumbência invertida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.